Tribunal: TJPA
Processo: 0001307-08.2014.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001307-08.2014.8.14.0042

APELANTE: ADRIANO TAVARES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUESITO OBRIGATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O acusado Adriano Tavares Teixeira foi denunciado pelo Ministério Público por
homicídio qualificado
(Art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), sendo posteriormente pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão.

II. Questão em discussão

Em suas razões recursais, suscitou, preliminarmente, a
nulidade absoluta do julgamento do júri
por suposta ausência de submissão do
quesito obrigatório
referente ao Art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal ("se o acusado deve ser absolvido").

Além disso, alegou que a sentença do juiz-presidente foi contrária à lei por não seguir a sequência dos quesitos e por não ter sido dada a oportunidade de absolvição pelo júri.

Subsidiariamente, a defesa requereu a absolvição ou um novo julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária às provas dos autos
(Art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), aduzindo que a condenação carecia de subsídios probatórios e se baseou apenas nos argumentos da denúncia.

III. Razões de decidir

A preliminar de
nulidade absoluta do julgamento do júri
por ausência de quesito obrigatório
não foi acolhida
. Os autos confirmaram que o
quesito sobre a absolvição do acusado foi devidamente submetido
ao júri popular, e a formulação dos quesitos seguiu rigorosamente a ordem estabelecida no Art. 483 do Código de Processo Penal.

Quanto ao mérito, a alegação de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos também foi rejeitada
. A decisão destacou a
consistência das provas
de autoria e materialidade, incluindo a confissão do réu e os depoimentos detalhados das testemunhas oculares que ratificaram as declarações prestadas na fase policial.

O Conselho de Sentença analisou as teses defensivas, incluindo a de
legítima defesa putativa
,
homicídio culposo ou privilegiado
, e as
rejeitou por maioria de votos.
Foi ressaltado o
princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
, que somente permite a anulação de um julgamento popular quando a decisão é
claramente dissociada
de toda e qualquer tese sustentada, o que não ocorreu no presente caso, pois a decisão dos jurados encontrou razoabilidade e amparo no conjunto probatório. A
opção dos jurados por uma das versões
apresentadas em plenário, diante de interpretações opostas da prova,
não autoriza a cassação do veredicto
.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, o Tribunal
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO ao apelo
da defesa,
mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos
.

Dispositivos relevantes:
Art. 121,
caput
, do Código Penal; Art. 483, III, do Código de Processo Penal; Art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal; Súmula 156 do Supremo Tribunal Federal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020.

A C Ó R D Ã O:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3.ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0001307-08.2014.8.14.0042

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

APELANTE: ADRIANO TAVARES FERREIRA

ADVOGADO: HENRIQUE DAMASCENO DOS SANTOS CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO TAVARES TEIXEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ponta de Pedras, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pelo cometimento do crime de homicídio na forma simples (art. 121,
caput,
CP), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O Ministério Público ofereceu
denúncia
contra Adriano Tavares Ferreira por
homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, IV, do Código Penal)
.

A denúncia foi
recebida em 03/04/2014
.

A defesa apresentou resposta escrita, reservando a tese meritória para as alegações finais.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para 02/10/2014. Após adiamentos, foi realizada em
03/12/2014 e 02/06/2015
. Durante as audiências, testemunhas de acusação confirmaram a autoria e a dinâmica do crime, e a existência da rivalidade prévia. O réu confessou ter agredido a vítima anteriormente com um pedaço de madeira, alegando legítima defesa, e afirmou estar arrependido do crime.

O Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela pronúncia do acusado, enquanto a assistente de acusação e a defesa não as apresentaram.

Em
04/04/2016
, o juiz pronunciou
ADRIANO TAVARES FERREIRA
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de
homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, IV, CPB)
.

Na mesma decisão de pronúncia (04/04/2016), foi decretada a
prisão preventiva
do acusado para
garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual
, devido a relatos da mãe da vítima sobre ameaças e comportamento agressivo do acusado. Foi notado que o acusado
nunca foi preso e encontrava-se foragido
.

A defesa de Adriano Tavares Ferreira interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
em
02/05/2016
contra a decisão de pronúncia, alegando legítima defesa de terceiro e pedindo a absolvição sumária.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da pronúncia.

Em
16/09/2016
, o juízo de primeira instância manteve a decisão de pronúncia.

Em
08/08/2017
, a 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará
negou provimento ao RESE por unanimidade
, mantendo a decisão de pronúncia.

A decisão do RESE transitou em julgado em
26/01/2018
, e os autos retornaram à primeira instância para prosseguimento.

Em
maio de 2018
, iniciaram-se as preparações para o julgamento em plenário, com intimação das partes para rol de testemunhas.

A primeira sessão do Tribunal do Júri foi designada para
17/10/2019
.

Em
31/03/2022
, a sessão do Tribunal do Júri ocorreu com a presença do réu, Ministério Público, advogados de defesa e testemunhas. Os depoimentos foram gravados em mídia.

O Tribunal do Júri de Ponta de Pedras
condenou ADRIANO TAVARES FERREIRA pelo crime de homicídio (Art. 121,
caput
, do Código Penal)
, aplicando a pena de
8 (oito) anos de reclusão
em regime inicial
semiaberto
.

A defesa de Adriano Tavares Ferreira interpôs
Apelação Criminal
contra a sentença condenatória. Em suas razões de apelação a defesa requereu a
nulidade absoluta do julgamento do júri
por ausência de quesito obrigatório (Art. 483, III, CPP - "se o acusado deve ser absolvido"), citando a Súmula 156 do STF. Subsidiariamente, pediu a absolvição ou um novo julgamento, alegando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

O RMP apresentou contrarrazões (12/06/2024) pugnando pelo conhecimento e negado provimento ao recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (14/08/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR: DA NULIDADE ABSOLUTA DO JÚRI POR AUSENCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ponta de Pedras. O apelante foi condenado pela prática de homicídio simples (Art. 121,
caput
, do Código Penal), com pena fixada em 8 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante suscitou, preliminarmente, a
nulidade absoluta do julgamento do júri
. O fundamento para tal alegação reside na suposta ausência de submissão, ao Conselho de Sentença, do quesito obrigatório referente ao Art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, que indaga "se o acusado deve ser absolvido". A defesa invocou, inclusive, a Súmula 156 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a nulidade absoluta pela falta de quesito obrigatório.

Conforme consta do Id n.º 20717939:

Alegou, ainda, que a sentença do juiz-presidente foi contrária à lei expressa por não seguir a sequência dos quesitos, que não foi dada a oportunidade de absolvição pelo júri, e que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

No entanto, o quesito sobre a absolvição do acusado é
totalmente inverídica.

Compulsando os autos, verificamos que, de acordo com o
TERMO DE VOTAÇÃO E QUESITOS, todos os quesitos foram devidamente submetidos à análise do júri popular
. A formulação dos quesitos seguiu rigorosamente a ordem estabelecida no artigo 483 do Código de Processo Penal, abrangendo a materialidade, a autoria e as qualificadoras.

É importante ressaltar que o Tribunal do Júri analisou as teses defensivas apresentadas, incluindo a
legítima defesa putativa
, e as rejeitou. A decisão do Conselho de Sentença foi fundamentada em provas consistentes e testemunhos que confirmaram a autoria e materialidade do crime. Destaque-se, inclusive, o depoimento convicto das testemunhas oculares,
Alexandre de Jesus Tavares
e
Cordolina Ferreira Morais
, que narraram detalhadamente a conduta que resultou na morte de Erasmo de Castro Martins, apontando Adriano Tavares Ferreira como o autor do homicídio.

A materialidade do crime foi comprovada pelo laudo necroscópico. Quanto à autoria, o réu confessou o crime em juízo, embora alegando ter agido por medo de uma suposta agressão da vítima e que o disparo foi "sem rumo". As testemunhas ratificaram as declarações prestadas na fase policial, confirmando a autoria e a dinâmica do crime.

Dada a consistência das provas e a correta observância do procedimento de quesitação, não há que se falar em nulidade do julgamento. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri prevalece, e a anulação de um julgamento popular somente se justifica quando a decisão for claramente dissociada de toda e qualquer tese sustentada, o que não é o caso dos presentes autos, pois os jurados acolheram a tese ministerial.

Diante do exposto, verifica-se que a tese de nulidade absoluta do julgamento do júri por ausência de quesito obrigatório não encontra amparo nos autos.

Pelas razões acima,
rejeito a preliminar de nulidade absoluta
do julgamento do Tribunal do Júri, suscitada pela defesa, e prosseguir na análise do mérito do recurso de apelação.

2.

DO MÉRITO: DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa do apelante suscitou, entre outras razões, que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, invocando o Art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Arguiu que a condenação carece de subsídios que comprovem individualmente os elementos essenciais do crime, como autoria e materialidade, e que a decisão de primeira instância se baseou apenas em argumentos da denúncia, ignorando depoimentos e outras provas.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo laudo necroscópico da vítima Erasmo de Castro Martins.

No que tange à
autoria
, os elementos probatórios são robustos. O próprio réu confessou o crime em juízo, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa, afirmando que o disparo foi "sem rumo" por medo de uma suposta agressão da vítima.

Contudo, as
testemunhas oculares
, Alexandre de Jesus Tavares e Cordolina Ferreira Morais, ratificaram suas declarações prestadas na fase policial, confirmando a autoria do crime. Elas narraram detalhadamente a dinâmica dos fatos: o réu Adriano chegou à residência de Cordolina, vindo do mato pelos fundos da casa, e chamou a vítima Erasmo para fora, dizendo que queria fazer as pazes por conta de uma "rixa antiga". Assim que a vítima saiu da casa, foi surpreendida por um disparo de arma de fogo, tipo cartucheira, que a atingiu no tórax, causando sua morte. Cordolina Ferreira Morais, inclusive, detalhou que a arma estava escondida atrás de um galinheiro antes do disparo. Outras testemunhas, como Ivete Martins Ferreira (irmã da vítima) e Rosa de Castro Martins (mãe da vítima), também confirmaram a existência de uma rivalidade prévia entre o réu e a vítima, com brigas anteriores, inclusive uma em que o réu agrediu a vítima com um pedaço de madeira, causando-lhe ferimentos.

O Conselho de Sentença, ao julgar o caso, analisou as teses defensivas apresentadas, incluindo a de
legítima defesa putativa
, bem como as teses de homicídio culposo ou privilegiado, e as
rejeitou por maioria de votos
. A decisão dos jurados acolheu a tese ministerial, que se baseava em provas consistentes e testemunhos que confirmavam a autoria e a materialidade do crime.

É imperioso ressaltar que o
princípio da soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri prevalece no ordenamento jurídico brasileiro. A anulação de um julgamento popular com base na alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos somente se justifica quando a decisão for
claramente dissociada de toda e qualquer tese sustentada pela defesa ou pela acusação.
No presente caso, conforme evidenciado, a decisão dos jurados encontra razoabilidade e amparo no conjunto probatório, não se mostrando dissociada das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, em que pese os Recorrentes negarem a autoria criminosa, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ se orienta no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações diametralmente opostas da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.”

(
STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1
, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Portanto, diante da consistência do arcabouço probatório e da observância dos princípios que regem o Tribunal do Júri, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Os jurados, em sua soberania, acolheram uma das teses apresentadas em plenário, fundamentando sua condenação nas provas que lhes foram submetidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025